Tribunal: STF
Processo: Rcl 74717
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Trailermaki II Restaurante Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 47ª Vara do Trabalho de São Paulo, na Ação Trabalhista 1000637-39.2022.5.02.0047, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, do Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Sistemática da Repercussão Geral, das Ações Declaratórias de Constitucionalidade – ADC 48/DF e 66/DF e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADIs 3.961/DF e 5.625/DF



    A reclamante aduz que:



    [...] Por meio da referida sentença, foi desrespeitado o entendimento estabelecido por esta Eg. Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 324, das ADCs 48 e 66 e das ADIs 3.961 e 5.625, em que, conforme afirmado pelo Ministro Luís Roberto Barroso no julgamento da Rcl 56.285 (j. 06/12/2022), foi reconhecida a validade das terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, não sendo possível considerar que contrato de emprego é a única forma de se estabelecer relações de trabalho (doc. 1, p. 4).



    Afirma que o Juízo trabalhista:



    [...] desconsiderou todos esses pontos e reconheceu o vínculo de emprego entre as partes, alegando que havia subordinação entre as partes [...].



    14. Além disso, a douta Juíza a quo, aplicando o princípio da primazia da realidade, afirmou estar presente todos os requisitos ensejadores do vínculo empregatício, julgando procedente a reclamação (doc. 1, p. 8).



    Sustenta, ainda, que:



    16. Em face da sentença, tanto a empresa Reclamante quanto o Beneficiário interpuseram recurso ordinário, porém, indevidamente, o recurso da empresa não foi conhecido, sob alegação de que o pagamento das custas foi feito pelo seu advogado (doc. 1, p. 9).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional para o fim de cassar, definitivamente, a decisão exorbitante de seu julgado, nos termos do artigo 992 do CPC, restabelecendo-se a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau que julgou a ação improcedente [...] (doc. 1, p. 25).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é improcedente, por falta de aderência do caso concreto aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, as ADCs 48/DF e 66/DF, e as ADIs 3.961/DF e 5.625/DF, que fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente:  



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019).



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48 e ADI 3.961, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020).



    AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. REGIME JURÍDICO FISCAL E PREVIDENCIÁRIO APLICÁVEL A PESSOAS JURÍDICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS INTELECTUAIS, INCLUINDO OS DE NATUREZA CIENTÍFICA, ARTÍSTICA E CULTURAL. COMPATIBILIDADE CONSTITUCIONAL. LIVRE INICIATIVA E VALORIZAÇÃO DO TRABALHO. LIBERDADE ECONÔMICA NA DEFINIÇÃO DA ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. A comprovação da existência de controvérsia judicial prevista no art. 14 da Lei n. 9.868/1999 demanda o cotejo de decisões judiciais antagônicas sobre a validade constitucional na norma legal. Precedentes. 2. É constitucional a norma inscrita no art. 129 da Lei n. 11.196/2005 (ADC 66/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 8/1/2021).



    1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe de 29/3/2022).



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.  



    No caso concreto, porém, observo que o Juízo da 47ª Vara do Trabalho de São Paulo assim sentenciou:



    Na presente demanda, pelas provas carreadas aos autos, logrou o autor comprovar as suas alegações, eis que demonstrou estarem presentes os requisitos do art. 3º da CLT. 



    Nesse sentido, em sede de depoimento pessoal e contrariando o argumentos defensivos, reconheceu a representante da reclamada que: “(...) os pagamentos ao reclamante eram feitos pelo pessoal do caixa (...)”, sendo que, no mesmo sentido as declarações prestadas pelo Sr. Tiago Nivaldo da Silva, testemunha arrolada pela empresa, ou seja, que: “(...) o pagamento é feito através dos caixas (...)”. 



    Outrossim, da prova testemunhal colhida restou aflorada a habitualidade com que o reclamante prestava os seus serviços, tendo o Sr. Tiago asseverado que: “(...) via o reclamante duas a três vezes por semana (...)”, e o Sr. Luiz Viktor Pinheiro Rodrigues, testemunha convidada pelo autor, afirmado que: “(...) os 6 motoboys que trabalhavam à época tinham que ir todos os dias, exceto domingos (...)”. 



    Acresça-se, ainda, que das declarações prestadas pelo Sr. Luiz se extrai a subordinação jurídica, porquanto o reclamante recebia ordens de empregado da reclamada (Sr. Tiago), bem com o que tinha que cumprir escala de trabalho organizada pela reclamada (através de grupo de WhatsApp). 



    Desse modo, pelas provas colhidas nos autos restou comprovada a existência da subordinação jurídica entre as partes, eis que, o reclamante iniciava as suas atividades em horário pré-determinado pela reclamada e mediante subordinação, bem como que não ter a reclamada demonstrado nos autos que o reclamante poderia mandar outra pessoa para trabalhar em seu lugar. 



    Nesse último aspecto, oportuno ressaltar a declaração da testemunha da reclamada no sentido de desconhecer o nome de outro entregador que tenha substituído o reclamante. 



    Destarte, deve prevalecer, “in casu”, o princípio da primazia da realidade e o caráter de ordem pública das normas trabalhistas. Segundo o Princípio da Primazia da Realidade, consoante defende Plá Rodrigues: “em caso de discordância entre o que ocorre na prática e o que emerge de documentos ou acordos, deve-se dar preferência ao primeiro, isto é, ao que sucede no terreno dos fatos”. 



    Em face de tais considerações e por presentes todos os elementos configuradores da relação de emprego, quais sejam: a subordinação hierárquica, a não eventualidade, a onerosidade e a pessoalidade diretamente com a demandada, reconheço o liame empregatício no período de 26/07/2020 a 26/03/2022, na função de ‘entregador motociclista’ e mediante salário mensal inicial de R$3.000,00 (três mil reais). (Doc. 7, pp. 6-7).



    Interposto recurso ordinário, pela ora reclamante, contra essa decisão, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região – TRT2 assim decidiu:



    O recurso ordinário apresentado pela reclamada não passa pelo crivo de admissibilidade, por deserção. Isso porque o recolhimento das custas processuais e do depósito recursal foi realizado por pessoas estanhas à lide - SOUSA R S I DE ADVOCACIA e EVERTON LOPES BOCUCCI - o que viola o disposto no disposto no art. 789, § 1º, da CLT, expresso no sentido de que "as custas serão pagas pelo vencido". 



    O C. TST firmou o entendimento de que o depósito recursal e as custas processuais devem ser recolhidos pela parte que figura no polo passivo da relação processual, não se admitindo que o preparo seja satisfeito por sujeito estranho à lide, ainda que integrante do mesmo grupo econômico.



    [...] A irregularidade em questão equipara-se à inexistência do preparo, não havendo, assim, que se falar na aplicação dos termos do artigo 1007, § 2º do CPC, tampouco da OJ nº 140, da SBDI-1, do C. TST. 



    Por consequência, não conheço do recurso ordinário da ré (doc. 12, pp. 4-5).



    Portanto, o TRT2 não conheceu do recurso ordinário interposto pela ora reclamante. A decisão referida não analisou o mérito da licitude da terceirização. Como se depreende da transcrição acima, o TRT2 apenas verificou o preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal.



    Contra a decisão acima a reclamante opôs embargos de declaração, que foram rejeitados (doc. 14). Posteriormente, interpôs recurso de revista, ao qual se negou seguimento (doc. 16) e, contra essa decisão, foi apresentado agravo de instrumento em recurso de revista, que, igualmente, teve o seguimento negado (doc. 18).



    Assim, a partir dos fatos consignados na base empírica das decisões impugnadas, a controvérsia existente nos autos não se fixou, especificamente, na validade de eventual terceirização ou de outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego, assentada pelos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal. O mérito da questão do vínculo de emprego não foi analisado nem pelo TRT nem pelo TST.



    Ainda que se argumente que o ato reclamado seria a sentença, fica claro que a pretensão da reclamante não pode ser revisitada no processo principal, o que é imprescindível para a propositura de reclamação constitucional, pois não se admite a utilização da reclamação para reacender matéria preclusa. Nesse mesmo sentido, cito os seguintes julgados: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. INVIÁVEL RECLAMAÇÃO PARA REACENDER MATÉRIA PRECLUSA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I -O agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. Precedentes. 



    II – O agravante teve o recurso de revista, bem como todos os recursos posteriormente interpostos, negados por ausência de preenchimento de requisitos formais de admissibilidade recursa, o que faz incidir o Tema 181 da Repercussão Geral. 



    III – A jurisprudência do STF entende que a propositura de reclamação está condicionada à possibilidade da questão impugnada poder ser revisitada no processo principal, ou seja, é inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. 



    IV - O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. 



    V - Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 55.795 AgR/MA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º/3/2023 – grifei).



    DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRECLUSÃO. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO PARADIGMA QUE SE ALEGA AFRONTADO. 



    1. A propositura de uma reclamação pressupõe que a questão impugnada ainda possa ser revisitada. Não se admite o manejo da medida para reabrir pontos já acobertados pela preclusão. 



    2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a reclamação não pode ser conhecida quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015 (Rcl 42.700 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2/3/2021 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, do CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. MATÉRIA PRECLUSA. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário. II - É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. III - O que pretende a agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. IV - Agravo a que se nega provimento (Rcl 56.811 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023 – grifei).



    Ademais, é necessário destacar que a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, em regra, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. Nessa linha de entendimento, cito o seguinte julgado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 5.625/DF, NA ADI 3.991/PA E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático-jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT. II - Em casos semelhantes, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. III - Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. IV - A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. V - Agravo regimental desprovido (Rcl 61.438 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/10/2023 – grifei).



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/ PB, DJe 4/5/2020).



    Posto isso, julgo improcedente a presente reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.  



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator